Tribunal: TJMT
Processo: 0009909-98.2012.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009909-98.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGNIVALDO ALVES RIBEIRO - CPF: 514.359.691-20 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ASSÉDIO MORAL – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6
o
, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

A ausência de comprovação de que o autor sofreu assédio moral do seu superior hierárquico que lhe causou constrangimentos e abalo psíquico implica a inviabilidade do reconhecimento da obrigação de indenização por dano moral.

A transferência de setor, a pedido da parte autora/recorrente, afasta a tese de ocorrência de dano material, posto que tinha conhecimento da impossibilidade de continuar a receber os adicionais de insalubridade e de translado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Magnivaldo Alves Ribeiro, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, por ele proposta, julgou improcedentes o pedido inicial (id. 167516654, págs. 06/11).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que ficou comprovado o assédio moral sofrido, visto que, por determinação do Recorrido, permaneceu por quase 04 (quatro) meses, sem qualquer função, sentado no banco, sendo motivo de chacotas entre os colegas de serviço.

Salienta que, para a ocorrência do dano moral, basta a comprovação da existência do fato causador, desnecessária, portanto, a demonstração do dano em si.

Aduz que a perseguição de seu superior hierárquico restou suficientemente demonstrada pelo depoimento da testemunha Alessandro.

Sustenta que foi obrigado a requerer a sua transferência para Departamento Jurídico e que sofreu perda salarial que deve ser indenizada.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, postulando o seu desprovimento do Recurso (id. 167516660, págs. 01/13

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixa de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 168140660, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Magnivaldo Alves Ribeiro, contra a sentença,
proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, por ele proposta, julgou improcedentes o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Magnivaldo Alves Ribeiro propôs a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Tangará da Serra/MT – SAMAE –, alegando que sofreu assédio moral, já que foi afastado das suas funções de instalador de rede, emotivamente, por determinação do Coordenador Operacional, Nivaldo Estefani.

Salientou, na inicial, que, após o seu retorno do afastamento para atividade eleitoral, permaneceu, de outubro a dezembro de 2004, afastado de suas funções, ou seja, “sentado no banco” do Almoxarifado, servindo de motivo de chacota entre os colegas.

Argumentou que, durante o período de “castigo”, conseguiu a sua transferência para o Departamento Jurídico, o que causou perda salarial.

Afirmou que o dano moral ficou devidamente demonstrado, posto que permaneceu “no banco” por vários meses, sofrendo constrangimentos e humilhações, bem assim o dano material, porque ao ser transferido deixou de receber, aproximadamente, R$ 1.214,91 (mil, duzentos e quatorze reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por MAGNIVALDO ALVES RIBEIRO, em face DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – SAMAE.
(Sic).

Contra esta decisão, Magnivaldo Alves Ribeiro interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O
sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil
que assim dispõe:

Art. 37. (...):

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na apuração da responsabilidade objetiva do Estado deve-se perquirir acerca do nexo de causalidade entre a ação que tenha gerado o dano, porque daí decorre o dever ressarcitório, incumbindo ao ofendido provar o dano sofrido, perpetrado através da ação de seus servidores ou agentes públicos.

Sendo assim, para que o Estado indenize a vítima, após a comprovação do dano sofrido, basta a configuração do nexo causal entre o fato e o resultado danoso, conforme o princípio da responsabilidade objetiva, assumindo o Poder Público o risco da ação de seus servidores.

O assédio moral no trabalho caracteriza-se pela exposição do servidor a situações humilhantes, que lhe causem constrangimento, repetidas e prolongadas vezes durante a jornada de trabalho e no exercício de suas atividades.

Nessas circunstâncias prevalecem condutas negativas do chefe em relação ao subordinado, o que culmina por desestabilizar a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização. Trata-se de verdadeira guerra psicológica na qual o subordinado é a vítima, sempre atacada e muitas vezes impossibilitada de se defender.

Nesse contexto, a vítima, de forma gradativa, acaba por se desestabilizar, e, fragilizada, perde sua autoestima, sua capacidade de realizar as tarefas.

São elencados pela doutrina alguns requisitos necessários à caracterização do assédio moral, quais sejam: a) repetição sistemática da conduta; b) intencionalidade (forçar o outro a abrir mão do emprego); c) direcionalidade (uma pessoa do grupo é escolhida como bode expiatório); d) temporalidade (durante a jornada, por dias e meses); e) degradação deliberada do ambiente de trabalho.

Ressalte-se, contudo, que não é toda situação conflituosa de estresse no trabalho que caracteriza assédio moral.

Muitas vezes o superior hierárquico demonstra seu descontentamento, repreende o profissional, o que é perfeitamente normal no ambiente de trabalho e não pode ser confundido com assédio moral.

No caso concreto, o Recorrente afirma que sofreu dano moral, porque foi perseguido por seu superior hierárquico, sofrendo chacotas, humilhações, decorrentes do ócio forçado.

Em que pese às alegações do Apelante, entendo que a prova testemunhal e documental, constante do caderno processual, não comprova a ocorrência do dano moral sustentado.

Com efeito, as testemunhas ouvidas no processo – Alessandro Nunes dos Santos e Adelson Pereira da Silva – não confirmaram a ocorrência do dano moral, porque afirmaram que não presenciaram nenhuma atitude do superior hierárquico do Apelante que lhe causasse humilhação, constrangimento durante a sua jornada de trabalho.

Na verdade, a prova testemunhal apenas confirmou que o Apelante, em razão de ter decidido terminar o serviço de forma antecipada, com vistas a assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2010, sem autorização do seu superior hierárquico, foi afastado das suas atividades laborais por determinado período.

Os elementos probatórios não demonstram que o Apelante sofreu perseguição do seu superior hierárquico, constrangimentos e que passou por situações humilhantes que abalassem a sua integridade psíquica, já que não há comprovação de que procurou atendimento médico especializado e muito menos fez reclamação ao SAMAE, quanto à situação supostamente vivida.

Não há desconsiderar que o próprio Apelante, em seu depoimento, informou que realizou alguns trabalhos, no período indicado na inicial como sendo de ócio forçado.

Nessa quadra, tenho que o Apelante não obteve êxito de comprovar a ocorrência do assédio moral, consequentemente, do dano sofrido. Logo, o pedido de indenização por dano moral não merece acolhimento.

Igualmente ocorre com o pleito de indenização por dano material, já que a transferência do Apelante para o Departamento Jurídico ocorreu por vontade dele próprio.

Frise-se que o Recorrente, quando solicitou sua transferência, tinha conhecimento de que não receberia os adicionais de insalubridade e de translado.

Diante disso,
o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por Magnivaldo Alves Ribeiro, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023